Tribunal: STF
Processo: ARE 1565652
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO SEPARADO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CESSÃO DE CRÉDITO DE PRECATÓRIO - ARTIGO 100, §13, DA CF - INEXISTÊNCIA DE CESSÃO DO PERCENTUAL DE 30% QUE FOI DESTINADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Pretensão da FESP de impedir que o patrono receba o depósito prioritário referente ao percentual de 30% que não foi cedido pelo credor originário, exceto se o advogado demonstrar o preenchimento dos requisitos para ter o beneficio da prioridade - decisão agravada que concluiu que o crédito foi recebido pelo credor originário, pois se tratou de parcela não cedida, e, em seguida, aquele usou o montante para quitar os honorários contratuais de advogado de fato, o art. 100, §13, da CF enuncia que o credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente de concordância do devedor, mas não se aplicará ao cessionário o benefício da prioridade - in casu, a parcela de 30% destinada ao pagamento de honorários advocatícios não foi cedida pelo credor originário, de modo que não houve violação ao disposto no art. 100, §13, da CF - o credor poderá decidir usar o seu crédito como desejar - decisão mantida. Recurso da FESP desprovido” (fl. 2, e-doc. 6).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega que o Tribunal de origem teria contrariado os §§ 8º e 13 do art. 100 e o art. 103-A da Constituição da República e a Súmula Vinculante n. 47 do Supremo Tribunal Federal.



    Argumenta que “a decisão do Tribunal (...) violou o art. 100, § 13, da CF, a que crédito superpreferencial cedido beneficie quem não faz jus a seus requisitos como à Súmula Vinculante n. 47, por permitir o pagamento de honorários contratuais de forma independente do crédito principal. Nesse sentido, viola também o art. CF, que trata do efeito vinculante das Súmulas editadas pelo STF de acordo requisitos” (fl. 8, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 11).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a pretensão recursal, nos termos em que formulada, não exige reexame de fatos ou provas, partindo dos pressupostos fáticos assentados pelo próprio acórdão recorrido. Não incide, assim, a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 7, e-doc. 13).



    Salienta que “a discussão em tela diz respeito a aspectos unicamente jurídicos (a possibilidade, ou não, de o depósito prioritário beneficiar o patrono do exequente na hipótese de apenas o percentual de honorários contratuais não ter sido cedido)” (fl. 7, e-doc. 13).



    Assinala que “o posicionamento adotado no recurso extremo é respaldado em jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, por ser o tema constitucional, sem necessidade de reexame das provas constantes dos autos.



    Superados esses óbices processuais, é de se reconhecer assistir razão jurídica ao agravante.



    6. Na espécie vertente, a Quarta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo dirimiu a controvérsia sobre a existência, ou não, “de direito do patrono receber o depósito prioritário referente aos 30% não cedidos do crédito” (fl. 13, e-doc. 6), nestes termos:



    “Insurge-se a FESP-executada contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo ‘a quo’ que não acolheu sua impugnação quanto à inexistência de direito do patrono receber o depósito prioritário referente aos 30% não cedidos do crédito, por entender que apenas ocorreu o mero recebimento da parcela ‘não cedida’ diretamente pelo credor originário (que tem direito à prioridade e que usou então tais valores para quitar os honorários contratuais de advogado). Assim, concluiu que cabe à credora, quanto ao que fará com seu crédito, decidir a respeito. 



    Porém, pelo que se colhe dos autos, o recurso não comporta acolhimento. 



    O artigo 100, §13, da Constituição Federal dispõe sobre a possibilidade de o credor ceder, total ou parcialmente, o seu crédito de precatório a terceiros, independentemente da concordância do devedor (...).



    Ocorre que o mesmo dispositivo também determina que não se aplica ao cessionário os parágrafos 2º e 3º, que versam sobre o direito de prioridade (...).



    Nota-se, pois, que o direito de prioridade não se transfere ao cessionário, é apenas do credor originário que preencher as características previstas em lei. 



    Na hipótese sub examine, contudo, a FESP sustentou que impugna ‘crédito não cedido que foi recebido pelo advogado com prioridade’. 



    Porém, na verdade, houve o recebimento da parcela ‘não cedida’ pela credora originária (que tem direito de prioridade) e, esta, decidiu usar tais valores para quitar os honorários contratuais do advogado.



    Destarte, inexiste qualquer violação ao disposto no art. 100, §13, da CF, de modo que o credor pode decidir usar o seu crédito como desejar” (fls. 4-6, e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal assentou a impossibilidade de se destacarem do crédito os honorários contratuais do advogado, para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS EM SEPARADO. FRACIONAMENTO DE PRECATÓRIO E REQUISIÇÕES DE PEQUENO VALOR: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.494.741-AgR/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CESSÃO PARCIAL DE PRECATÓRIO. DESTAQUE PARA PAGAMENTO AUTÔNOMO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO DISSONANTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Esta SUPREMA CORTE firmou seu entendimento pela impossibilidade do destaque dos honorários contratuais do advogado do crédito do cliente para pagamento por precatório ou Requisição de Pequeno Valor – RPV. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.471-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.5.2024).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITOS CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. CESSÃO PARCIAL DE CRÉDITOS. RESERVA DE PERCENTUAL PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. SÚMULA VINCULANTE 47. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE n. 1.489.948-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.8.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.08.2021. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE 47 E TEMA 18 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL. INDEFERIMENTO. NÃO CABIMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 131, § 2º, DO RISTF. 1. A jurisprudência do STF não admite a expedição de requisitório em separado ou fracionamento para pagamento de honorários advocatícios contratuais, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição da República. 2. A presente controvérsia não guarda semelhança com a discutida no RE 564.132-RG (Tema 18), que deu fundamento à edição da Súmula Vinculante 47 do STF, pois a autonomia entre o débito a ser recebido pelo jurisdicionado e o valor devido a título de honorários advocatícios restringe-se aos sucumbenciais, haja vista a previsão legal destes contra a Fazenda Pública, o que não ocorre na avença contratual entre advogado e particular. Precedentes. 3. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, § 3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.288.345-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 29.6.2023).



    7. Anote-se ser inaplicável na espécie a Súmula Vinculante n. 47 deste Supremo Tribunal, por se tratar de pagamento de honorários advocatícios contratuais destacados do principal. 



    A Súmula Vinculante n. 47 dispõe que “os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza” (DJe 2.6.2015). 



    Não é o caso de se aplicar essa súmula, porque, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 564.132, Tema 18 da repercussão geral, este Supremo Tribunal assentou ser apenas a verba honorária sucumbencial passível de execução em separado, por constituir direito autônomo do advogado. 



    Nesse sentido, confiram-se também os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. RPV. FRACIONAMENTO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 47. AGRAVO IMPROVIDO. I – Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a Súmula Vinculante 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. II – O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. III – Agravo ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.498.117-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 4.9.2024).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Honorários advocatícios contratuais. Fracionamento para pagamento via RPV ou por precatório. Impossibilidade. Súmula Vinculante nº 47. Inaplicabilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, a Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais resultantes do contrato firmado entre advogado e cliente, não abrangendo aquele que não fez parte do acordo. 2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inviabilidade de expedição de RPV ou de precatório para pagamento de honorários contratuais dissociado do principal a ser requisitado, à luz do art. 100, § 8º, da Constituição Federal. 3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário” (ARE n. 1.452.111-AgR, Redator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.4.2024).



    O julgado recorrido divergiu da orientação jurisprudencial firmada por este Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso extraordinário com agravo e, desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para anular o acórdão recorrido e, nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconhecer vedada a expedição em separado do ofício requisitório, com a finalidade de liquidar os honorários advocatícios contratuais. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora